Tribunal: TJSP
Processo: 1045727-10.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
Registro: 2020.0001003105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045727-10.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido EDINALDO GONÇALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
REEXAME NECESSÁRIO No 1045727-10.2017.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO DE OFFÍCIO
Recorrido: EDINALDO GONÇALVES DA COSTA
Interessado (a): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS
SPAOLONZI
Voto no 23410
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA
TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. Laudo pericial do
IMESC que concluiu que os exames físicos e subsidiários
estão em conformidade com os sintomas relatados e
estabelecem nexo com a condição patológica, com
caracterização de incapacidade no período do indeferimento
da licença.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
procedimento
comum ajuizada por Edinaldo Gonçalves da Costa, em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, visando a o decreto de
nulidade do ato administrativo que indeferiu as licenças para
tratamento de saúde por ela pleiteadas, com a regularização dos
períodos mencionados a folhas 10 a título de licença saúde.
Argumenta, em síntese, que é professor de Educação Básica II,
titular de cargo efetivo, pertencente ao Quadro do Magistério da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Vem se
licenciando sucessivamente para tratamento de saúde (CID 10
F.23.2
Transtorno psicótico agudo do topo esquizofrênico
'schizophrenia-like'). Alega que alguns dos períodos requeridos
para tratamento de sua saúde lhe foram negados pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME. E embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
tenha formulado pedido de reconsideração, não obteve êxito, o
que lhe acarretará prejuízos de ordem financeira e funcional,
porquanto os dias que permanecem em aberto serão
considerados falta e ensejarão descontos em seus vencimentos.
Requereu a anulação do ato administrativo que indeferiu as
licenças para tratamento de saúde nos períodos de 12/04/2017 a
10/07/2017, 26/10/2017 a 08/10/2017; a regularização de seu
registro de frequência, consignando-se como licença para
tratamento de saúde os períodos apontados, regularizando-se,
para todos os efeitos, sua vida funcional e a condenação da ré
ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período
regularizado, devidamente corrigidos, caso venham a ser
estornados no curso da presente ação,
A r. sentença de fls. 113/117 julgou
procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para anular do ato administrativo que indeferiu
as licenças para tratamento de saúde nos períodos de
12/04/2017 a 10/07/2017, 26/10/2017 a 08/10/2017; determinar
que a ré proceda à retificação do registro de frequência da
autora, consignando-se como licença para tratamento de saúde
os períodos apontados, regularizando-se, para todos os efeitos,
sua vida funcional, apostilando-se. Em razão da sucumbência,
condenou a ré a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do
Código de Processo Civil.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
119), foram acolhidos às fls. 130/131, nos seguintes termos:
“Acolho a impugnação ao valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
A autora atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 60.000,00, o que
corresponde a cerca de 24 meses dos seus vencimentos, considerando-se a
média de vencimentos recebidos pelos Professores de Educação Básica II no
Estado de São Paulo. Tendo em vista que o proveito econômico da autora seria
a restituição dos vencimentos referentes ao período de 12/04/2017 a 10/07/2017
e 26/07/2017 a 08/10/2017, portanto, a seis meses de trabalho, o valor atribuído
à causa se mostra excessivo e comporta redução. Sendo assim, fixo-o em R$
15.000,00 (quinze mil reais). Anote-se.”
Não
houve
interposição
de
recurso
voluntário pelas partes, vindo os autos a este Tribunal para
reexame necessário.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado, Lei no 10.261/68, em seu artigo 191 e 193, quando da
ocasião do indeferimento da licença assim dispunha:
art. 191
Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica, realizada em órgão oficial e poderá ser
concedida:
I - a pedido do funcionário; e
II - “ex officio”.
Ocorre que, a parte autora comprovou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
através de laudo do IMESC (fls. 95/99), que no período em que
esteve afastada, de fato, não estava apto para o trabalho.
Pela prova apresentada nos autos, o
laudo do IMESC apresentado pelo médico perito atestou que o
requerente apresenta história clínica e exame psiquiátrico
compatíveis
com
CID(10)=F33
(transtorno
depressivo
recorrente). O expert apontou que o quadro apresentado pela
parte autora é caracterizado por episódios repetidos de
depressão, sem qualquer história de episódios independentes de
elevação do humor e hiperatividade que preencham os critérios
para mania. Trata-se de doença crônica e cíclica. Quando em
período agudo da doença pode existir alteração da capacidade
de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da
capacidade de concentração, associado à fadiga, alteração no
sono e apetite. Consignou o perito que havia elementos para
concluir sobre a incapacidade para o trabalho nos períodos
solicitados na inicial.
Sobre a matéria ora tratada, confira-se o
entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO
IMESC ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.o 11.960/2009 E ADI N.o 4.357 E 4.425.
1. Trata-se de ação ordinária em que a autora, servidora pública estadual,
requer a regularização dos períodos de sua licença para tratamento de saúde,
bem como o pagamento dos vencimentos correspondentes.
2. A perícia médica para inspecionar a impossibilidade do servidor público
estadual para o exercício do cargo, para fins de concessão da licença para
tratamento de saúde, nos termos do art. 191 do Estatuto, não é de competência
exclusiva do DPME. Inteligência do art. 6o do Decreto Estadual n.o 29.180/1988.
Perícia médica realizada em juízo pelo IMESC órgão médico oficial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
atribuição para a sua realização, nos termos dos arts. 1o e 3o, inciso IV do
Regulamento instituído pelo Decreto Estadual n.o 42.110/1997.
3. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei no 11.960/2009), a partir da data de sua
vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a
inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida
norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que
melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Recurso de apelação desprovido. Reexame necessário
parcialmente provido”. (Apelação no 1020105-31.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler, j. em 05.06.2017).
“AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. LICENÇA SAÚDE. PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II. Perícia médica, realizada pelo IMESC, que concluiu
que a autora é portadora de doença venosa crônica com piora durante a
gestação, onde ficou incapacitada para a atividade laborativa. Cabimento da
concessão de licença para saúde, no período descrito na inicial. Recurso
conhecido e não provido”. (Apelação no 1038235-69.2014.8.26.0053, Rel. Des.
Vera Angrisani, j. em 22.05.2017).
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Professora de Educação Básica I

Licença para tratamento de saúde Indeferimento pelo DPME - Pretensão de
nulidade do ato administrativo e deferimento da licença-médica Sentença de
procedência, ante a prova pericial determinada pelo Juízo, elaborada pelo
IMESC que concluiu pela incapacidade da autora no período em que esteve
afastada
Documentos de prova acostados aos autos que indicam que a
requerente estava inapta para o exercício regular de sua função, de modo que
fazia jus ao afastamento pleiteado
Sentença de procedência mantida

APELO DA FESP NÃO PROVIDO”. (Apelação no 1042582-48.2014.8.26.0053,
Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em 17.03.2017).
“APELAÇÃO CÍVEL Licença saúde Art. 191, do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo Norma que prevê a necessidade de
inspeção médica oficial, não exigindo que seja realizada de forma exclusiva pelo
DPE Laudo judicial elaborado pelo IMESC que indica a incapacidade total e
temporária no período indicado Licença médica que deve ser concedida
Sentença de procedência reformada apenas para afastar a Lei no 11.960/2009
Recurso desprovido.” (Apelação no 0035179-79.2013.8.26.0053, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário n. 1045727-10.2017.8.26.0053 Voto no 23410 tcn
Moreira de Carvalho, j. em 06.02.2017).
Como se vê, tendo o laudo do IMESC
concluído que no período mencionado na inicial, o autor de fato
estava incapacitado para o trabalho e era mesmo de rigor a
parcial procedência da ação.
Portanto, a r. sentença deu a correta
solução ao feito, restando não comportando qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator